Tribunal: TJES
Processo: 5007129-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007129-56.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RUTH GONCALVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5007129-56.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: RUTH GONCALVES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG SA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RUTH GONCALVES para: declarar a prescrição de parte da pretensão; declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 11865647; determinar a cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores não prescritos; e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia tem origem na alegação da parte autora, pessoa idosa e aposentada, de que foi induzida a
erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional, sendo-lhe, contudo, imposto um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC), modalidade que afirma nunca ter solicitado ou compreendido. A sentença acolheu a tese autoral por ausência de prova da regular contratação e falha no dever de informação.

O recorrente, em suas razões, defende a validade e regularidade do negócio jurídico, afirmando que a parte recorrida estava ciente dos termos contratados, inclusive por ter realizado saque do valor disponibilizado. Sustenta a inexistência de ato ilícito, de falha na prestação de serviço e, consequentemente, a ausência de danos materiais ou morais a serem indenizados, pugnando pela reforma integral da sentença.

É o breve relatório

A questão central a ser dirimida diz respeito à validade de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado com consumidora idosa, que alega ter sido induzida a erro, pois sua real intenção era a contratação de um empréstimo consignado tradicional.

Da análise dos autos,
a sentença recorrida deve ser mantida.
A nulidade do contrato não decorre apenas da ausência de juntada do instrumento correto, mas da
manifesta violação ao dever de informação
.

A despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou à consumidora informações claras e adequadas sobre a natureza e as implicações do produto, conforme exige a legislação consumerista.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados nulos de pleno direito, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Consequentemente,
os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, devendo ser restituídos
, observada a prescrição quinquenal já reconhecida na origem. A
devolução em dobro
é cabível, pois a conduta do banco, ao impor um produto mais oneroso e de natureza diversa, configura viola a boa-fé objetiva que rege as relações de consumo. Quanto ao
dano moral
, este se configura de forma presumida (
in re ipsa
), pois a prática abusiva de impor descontos em verba de natureza alimentar, submetendo uma consumidora idosa a uma dívida perpétua, extrapola o mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e adequado às circunstâncias do caso.

Por fim, quanto aos demais argumentos recursais, como a regularidade da cobrança e o termo inicial dos juros, ficam superados pela fundamentação aqui exposta, que confirma a ilicitude da contratação e a correção dos consectários legais aplicados na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)